Tribunal: STF
Processo: ARE 1543748
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo. Recurso Extraordinário com Agravo. Indenização por danos morais. Cumulação entre reparação administrativa e judicial por tortura durante o regime militar. Recebida indenização pela via administrativa. Mesmos fatos. Lei estadual nº 11.042, de 1997. Reexame de provas e de legislação infraconstitucional. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Ausência de ofensa constitucional direta.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário proposto em desfavor de acórdão da 6ª Câmara Cível do TJRS, que deu provimento à apelação do Estado do Rio Grande do Sul para julgar improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de práticas de tortura no regime militar, sob o fundamento de que a pretensão indenizatória já havia sido satisfeita na via administrativa, com fundamento na Lei estadual nº 11.042, de 1997. A parte agravante alegou, em síntese, distinção entre os pedidos administrativo e judicial quanto à natureza e abrangência dos danos extrapatrimoniais invocados.



    2. Fato Relevante. Consta do acórdão recorrido que, “no âmbito administrativo, o Estado indenizou o requerente José Wilson da Silva, em cumprimento à Lei Estadual nº 11.042/97, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), através do processo administrativo nº 2152-1200/98-1”, e que, “tanto a indenização concedida na via administrativa pelo Estado como a que ora se pretende obter têm a mesma finalidade, ou seja, compensação pelo prejuízo moral sofrido em face de perseguição, tortura ou prisão durante o regime militar. Do próprio expediente administrativo, é possível colher que a decisão contemplou eminentemente o abalo psíquico sofrido pelo autor falecido, admitido-se ter restado com ‘alteração permanente de personalidade após experiência catastrófica (CID F 62.0)’ (evento 29, doc. 14, p. 13), em virtude da atuação arbitrária do Estado”.



    3. Decisões anteriores. Na sentença de 1º grau se julgou procedente, em parte, o pedido para “o fim de condenar o réu ao pagamento de indenização, a título de danos morais, que fixo em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA-E e juros moratórios de 0,5% ao mês a contar desta data”. A 6ª Câmara Cível do TJRS, por sua vez, deu “provimento à apelação do Estado para julgar improcedente o pedido, restando prejudicada a apelação da parte autora”.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a cumulação de indenização judicial por danos morais com reparação já concedida na via administrativa com base na Lei estadual nº 11.042, de 1997; e (ii) verificar se a negativa do recurso extraordinário implicou afronta direta à Constituição, especialmente diante da alegada violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, vedação à tortura e responsabilidade objetiva do Estado.



    III. Razões de decidir



    5. A alegada ofensa ao art. 93, inc. IX, da Constituição, por ausência de fundamentação do acórdão, não se configura, pois a decisão recorrida e os embargos de declaração foram devidamente motivados, ainda que em sentido contrário aos interesses da parte recorrente, em conformidade com o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral.



    6. A fundamentação do acórdão recorrido demonstra que a indenização administrativa concedida já contemplou os danos morais decorrentes dos mesmos fatos narrados na ação judicial, especialmente os prejuízos psíquicos causados pela tortura praticada por agentes estatais durante o regime militar.



    7. O Tribunal a quo assentou que a Lei estadual nº 11.042, de 1997, exige a desistência de ações judiciais para o reconhecimento do direito administrativo à indenização, o que foi observado no caso concreto.



    8. O exame da tese recursal, para reconhecer a diferenciação entre os pedidos administrativo e judicial, demandaria revaloração do conjunto fático-probatório e interpretação de legislação infraconstitucional, providências vedadas em sede de recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: "Somente pelo reexame dos fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável seria possível dissentir do entendimento adotado pelo Colegiado de origem, o que é inviável em recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF."



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 1º, inc. III; 5º, incs. III, V, X, XLII; 37, § 6º; 93, inc. IX; CPC, arts. 85, § 11; 1.021, § 4º; 1.026, §§ 2º a 4º; Lei estadual nº 11.042, de 1997.



    Jurisprudência relevante citada: AI nº 791.292-QO-RG/PE (Tema RG nº 339), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/06/2010, p. 13/08/2010, ARE nº 1.521.967-AgR/CE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/03/2025, p. 21/03/2025, RE nº 1.366.559-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 19/08/2024, p. 03/09/2024, e ARE nº 1.095.480-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 20/04/2018, p. 09/05/2018.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. REGIME MILITAR. PRÁTICAS DE TORTURA PELOS AGENTES PÚBLICOS. INDENIZAÇÃO RECONHECIDA À SUCESSÃO NA VIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DO DEVER DO ESTADO DE INDENIZAR NA VIA JUDICIAL PELOS DANOS MORAIS. 



    1. A responsabilidade civil do ente público é objetiva, nos termos do parágrafo 6º do art. 37 da Constituição da República, cumprindo verificar se estão presentes os pressupostos do dever de indenizar, caracterizados pelo nexo de causalidade com a conduta administrativa e a existência de efetivo prejuízo, independentemente da culpa do agente, bem como excludentes de responsabilidade. 



    2. No âmbito administrativo, o Estado indenizou o anistiado em cumprimento à Lei Estadual nº 11.042/97, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), contemplando os danos físicos e psicológicos sofridos pela vítima, que se encontrava sob guarda e responsabilidade ou sob poder de coação de órgãos ou agentes públicos estaduais. 



    3. Embora sensibilize o sofrimento da vítima, já que os excessos praticados são notórios e dispensam maiores digressões, o direito dos sucessores à reparação pelo dano moral sofrido já foi exercido na via administrativa, sendo descabido o arbitramento de mais uma indenização pelos mesmos fatos narrados. 



    4. A própria Lei Estadual nº 11.042/97 condiciona o direito indenizatório no âmbito administrativo à desistência da demanda ajuizada em face do Estado, para fins de obtenção do mesmo direito. 



    5. Desse modo, porque já exercido o direito na via administrativa, contemplando os mesmos fatos, não prospera o pedido indenizatório por dano moral. 



    DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ESTADO, PREJUDICADA A APELAÇÃO DA PARTE AUTORA.” (e-doc. 200, p. 1-2).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 223).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a parte recorrente afirma violados os “arts. 1º, III, 3º, III e IV, 4º, II e VIII, 5º III, V, X, XLI, XLII, LXII, LXIII, LXVII e LXVIII, 37, § 6º, 93, IX, da CF” (e-doc. 234, p. 12).



    3.1. Assevera que “a reparação administrativa contemplava os danos físicos e psicológicos (não moral e tampouco outras espécies do dano extrapatrimonial!), sendo que o pleito judicial que aqui é lançado, por sua vez, contempla outras espécies do dano extrapatrimonial (ex.: prejuízos a honra, liberdade, intimidade, privacidade, bom nome, imagem, etc.), inclusive o dano moral, quiçá os danos existenciais e ao projeto de vida! Logo, apesar de os fatos serem os mesmos na origem e ostentarem poucas novidades (causa de pedir remota), o objeto das indenizações não é o mesmo, pois a causa de pedir próxima e o pedido são diferentes, isto é, o próprio direito é distinto” (e-doc. 234, p. 12).



    3.2. Afirma que, “a despeito de os fatos serem os mesmos na origem e ostentarem poucas novidades (causa de pedir remota), o objeto das indenizações não é o mesmo, pois a causa de pedir próxima e o pedido são diferentes, isto é, o próprio direito é distinto” (e-doc. 234, p. 17).



    3.3. Salienta que “a pretensão da parte recorrente diz respeito à reparação extrapatrimonial (prejuízos a honra, liberdade, intimidade, privacidade, bom nome, imagem, etc.), inclusive dano moral, quiçá danos existenciais e ao projeto de vida. A indenização judicial baseia-se exclusivamente nos arts. 12, 186, 187 e 927 do CC, afastando-se totalmente da – e sequer flertando com a – Lei Estadual nº 11.042/1997 e com a indenização administrativa por danos físicos e psicológicos” (e-doc. 234, p. 18).



    4. O Tribunal de origem não admitiu o recurso extraordinário em razão do Tema RG nº 339 e pela incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF (e-doc. 245).



    5. A parte agravante alega que “não há de se falar reexame de prova, vedado pelo enunciado nº [279] da Súmula do STF, mas, no máximo e tão-somente, de mera valoração do conjunto probatório já delineado no próprio decisum recorrido, o que se mostra totalmente viável” (e-doc. 259, p. 16).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar. 



    7. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte da 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ressalto que tanto o acórdão recorrido quanto os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses da recorrente. Nesse ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    7.1. Da leitura dos acórdãos constantes dos e-docs. 200 e 223, tem-se que o acórdão recorrido e a decisão nos embargos de declaração foram suficientemente fundamentadas, não se configurando a mencionada nulidade.



    8. Ademais, é inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável, Lei estadual nº 11.042, de 1997. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido, trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:  



    “No âmbito administrativo, o Estado indenizou o requerente José Wilson da Silva, em cumprimento à Lei Estadual nº 11.042/97, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), através do processo administrativo nº 2152-1200/98-1 (evento 29, doc. 14, p. 15). 



    Conforme prevê o art. 1º da Lei Estadual nº 11.042/97, a indenização concedida contempla os danos físicos e psicológicos sofridos por aqueles que, nas condições descritas, encontravam-se sob guarda e responsabilidade ou sob poder de coação de órgãos ou agentes públicos estaduais. 



    Portanto, não prospera a alegação de que a indenização administrativa não contemplou os danos morais, tanto que reconhecidos pelo ente público naquela instância com base em expressa previsão legal. 



    A propósito, friso que na Corte Superior já foi sufragada a orientação de que são cumuláveis indenizações destinadas à reparação de danos econômicos e morais, por terem finalidades e fundamentos diversos (AREsp n. 1.865.976/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 23/8/2021). 



    Contudo, tanto a indenização concedida na via administrativa pelo Estado como a que ora se pretende obter têm a mesma finalidade, ou seja, compensação pelo prejuízo moral sofrido em face de perseguição, tortura ou prisão durante o regime militar. 



    Do próprio expediente administrativo, é possível colher que a decisão contemplou eminentemente o abalo psíquico sofrido pelo autor falecido, admitido-se ter restado com "alteração permanente de personalidade após experiência catastrófica (CID F 62.0)" (evento 29, doc. 14, p. 13), em virtude da atuação arbitrária do Estado. 



    Embora sensibilize o sofrimento da vítima, já que os excessos praticados são notórios e dispensam maiores digressões, o direito dos sucessores à reparação pelo dano moral já foi exercido na via administrativa, sendo descabido o arbitramento de mais uma indenização pelos mesmos fatos narrados. 



    Frisa-se que a própria Lei Estadual nº 11.042/97 condiciona o direito indenizatório no âmbito administrativo à desistência da demanda ajuizada em face do Estado, para fins de obtenção do mesmo direito, nos seguintes termos: (...)



    Desse modo, porque já exercido o direito na via administrativa, contemplando os mesmos fatos, tenho que não prospera o pedido indenizatório por dano moral.



    (...)



    Ante o exposto, voto por dar provimento à apelação do Estado para julgar improcedente o pedido, restando prejudicada a apelação da parte autora. 



    Diante do resultado, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, suspensa a exigibilidade face à concessão da gratuidade da justiça.” (e-doc. 200, p. 6-7).  



    9. Assim, em minha visão, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso e do reexame da legislação infraconstitucional aplicável, Lei estadual nº 11.042, de 1997, seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF e a ausência de ofensa constitucional direta.  



    9.1. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Pretório Excelso:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Danos morais e materiais. Prisão indevida. Responsabilidade civil do Estado. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.521.967-AgR/CE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/03/2025, p. 21/03/2025, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ABUSO DO DIREITO À INFORMAÇÃO/LIBERDADE DE IMPRENSA ASSENTADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. TEMA RG Nº 786. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. O Supremo Tribunal, ao apreciar o Tema nº 786 do ementário da Repercussão Geral, embora tenha asseverado ser o direito ao esquecimento incompatível com a Constituição da República, consignou que “eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais - especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral - e das expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível”. 2. No caso, o Colegiado de origem, com fundamento nas provas carreadas, inclusive em condenação anterior da ora agravante a pagar indenização por danos morais à autora em razão do mesmo fato, assentou haver sido demonstrado o excesso na liberdade de expressão e determinou a remoção da matéria jornalística constante do link indicado na petição inicial. 3. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de matéria fático-probatória. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RE nº 1.366.559-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 19/08/2024, p. 03/09/2024, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 02.07.2024. DIREITO ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PRISÃO ILEGAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, LXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne ao acolhimento do pedido de indenização por danos morais pela prisão equivocada em favor da parte Recorrente, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.495.883-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07/10/2024, p. 16/10/2024, grifos nossos).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido fixação de honorários advocatícios pelas instâncias anteriores (e-doc. 200, p. 7), majoro-os em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator